Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705701-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEGETAL AGRAVADO: THARSON VICTTOR ASSAYAG DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de reparação de danos (R$ 1.292,00), indeferiu o pedido do exequente/agravante de apreensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito do executado/agravado. Alega, em síntese, que: 1) é uma organização religiosa e contratou com a empresa agravada o fornecimento e instalação de 02 (duas) lousas de vidro de segurança e, acreditando estar tratando com empresa idônea, efetuou o pagamento integral do serviço, todavia, o serviço não foi executado; 2) na tentativa de obter a satisfação do crédito, requereu a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito do devedor, contudo, o magistrado indeferiu tais pleitos sob a justificativa de que essas medidas não se convertem diretamente em dinheiro; 3) a jurisprudência admite a aplicação das medidas atípicas quando o devedor se esquiva sistematicamente de cumprir a sua obrigação, como é o caso dos autos; 4) existem evidências de abuso da personalidade jurídica e fraude, sendo plenamente recomendável adotar as medidas coercitivas indiretas para induzir o executado ao pagamento; 5) a agravada é uma empresa de fachada, utilizada para fraudar consumidores, pois seu endereço é falso, o que inclusive exigiu a citação por edital, evidenciando sua atuação dolosa e de má-fé; 6) o Juízo de origem tem indeferido pedidos de localização de bens do devedor, como o uso do INFUJUD ou mesmo bloqueio de forma repetitiva de ativos do agravado, fazendo questão de insistentemente declarar que o prazo de prescrição intercorrente se encontra em curso, o que prejudica a efetividade da execução e favorece a inadimplência. Requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, de modo a suspender a contagem do tempo para a prescrição intercorrente, para que sejam deferidas de imediato as medidas atípicas requeridas” e, no mérito, sejam deferidas as medidas coercitivas atípicas (suspensão da CNH e bloqueio de cartão de crédito) ou “outras medidas necessárias para garantir a satisfação do crédito exequendo, fazendo novas tentativas de bloqueio de valores de forma repetitiva”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ao indeferir os pedidos de apreensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do executado, o Juízo de origem assim se pronunciou: “(...) não vejo utilidade/efetividade alguma nas medidas postuladas pelo exequente para a satisfação concreta de seu crédito, pois a apreensão de CNH e o bloqueio de cartões de crédito não se transformarão em dinheiro ou qualquer outro bem de valor passível de constrição. Tratam-se, portanto, de medidas inadequadas para o que pretende o exequente. No que se refere especificamente ao bloqueio de cartões de crédito, o credor não demonstrou que o devedor tem gastos supérfluos e excessivos, em detrimento do pagamento da dívida. Não há nenhuma indicação fática de que a parte executada ostente padrão de consumo elevado, ou que vem se furtando ao cumprimento da obrigação, mesmo possuindo gastos incompatíveis com essa realidade em seu cartão de crédito. Ademais, tal medida atingiria direitos de terceiro alheio ao presente processo, a operadora do cartão de crédito. (...)” Além disso, já foram utilizados diversos sistemas disponíveis neste Tribunal (Sisbajud, Serasajud, Infojud, ONR e Renajud, além de ter sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada e mandado de penhora de bens do estabelecimento comercial), não havendo qualquer indício de que a reiteração dessas medidas venha a alcançar algum êxito. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que, conforme constou da decisão de ID 218372749 do processo referência, o transcurso da prescrição intercorrente somente ocorrerá em 26/02/2029. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator